Tribunal: TJSP
Processo: 1004041-18.2019.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de omissão no V. Acórdão embargado – Pedido de majoração dos honorários advocatícios deduzido nas razões recursais – Cabimento – Hipótese em que é irrisório o proveito econômico obtido – Necessidade da majoração da referida verba, arbitrada de forma irrisória – Inteligência do parágrafo 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil – Inexistência de

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de omissão no V. Acórdão embargado – Pedido de majoração dos honorários advocatícios deduzido nas razões recursais – Cabimento – Hipótese em que é irrisório o proveito econômico obtido – Necessidade da majoração da referida verba, arbitrada de forma irrisória – Inteligência do parágrafo 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil – Inexistência de erro, contradição, obscuridade ou omissão nos demais termos do V. Acórdão – Recurso provido, sem efeito modificativo *